Tribunal: TJDFT
Processo: 0705775-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
DESPACHO Diante da informação prestada pelo BANCO VOTORANTIM S/A, quanto à exclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes, aguarde-se a sessão de julgamento. Outrossim, deverá a Secretaria da 3a Turma Cível atentar para que as futuras publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do patrono DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, conforme requerido no ID. 55343381. Cumpra-se. Publique-se. Brasília/DF, 07 de fevereiro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12